Tribunal: TJSP
Processo: 1004010-25.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Carne para festival de churrasco. Relação de consumo afastada. Insumo para atividade produtiva. Sentença de parcial procedência negando os danos materiais, mas concedendo os danos morais. Recurso da empresa Ré. Preliminar de coisa julgada acatada. Aceite da mercadoria sem ressalvas pela empresa Ré. Discussão referente à "exceção de contrato não cumprido" travada nos

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Carne para festival de churrasco. Relação de consumo afastada. Insumo para atividade produtiva. Sentença de parcial procedência negando os danos materiais, mas concedendo os danos morais. Recurso da empresa Ré. Preliminar de coisa julgada acatada. Aceite da mercadoria sem ressalvas pela empresa Ré. Discussão referente à "exceção de contrato não cumprido" travada nos autos dos Embargos à execução, processo no 1008427-81.2019.8.26.0008. Sentença transitada em julgado que rejeitou os Embargos à execução, sob o fundamento de que a mercadoria foi recebida sem qualquer ressalva. Coisa Julgada. Impossibilidade de nova apreciação por outro juízo, sob pena de grave ofensa ao princípio da imutabilidade das decisões não mais passíveis de recursos. Perigo de decisões conflitantes. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.